Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-18.2016.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Acórdão que definiu a Tabela Prática do TJSP como índice de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação de vigência específica da

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Acórdão que definiu a Tabela Prática do TJSP como índice de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação de vigência específica da Fazenda Pública. Necessidade de readequação. Acórdão reformado.